Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004504-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DIMENSION LTDA - CNPJ: 17.467.384/0001-50 (AGRAVADO), ALEIR ROSA NAZARIO - CPF: 406.907.761-87 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA TEIXEIRA NAZARIO - CPF: 003.298.801-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000950-56.2021.8.11.0007, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de penhora de créditos eventualmente devidos ao executado ALEIR ROSA NAZARIO pela empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA, da qual figura como sócio administrador. O indeferimento fundamentou-se na condição cadastral “inapta” da empresa perante a Receita Federal. Inconformado, o ente municipal sustenta que a situação fiscal da empresa não impede a prática da penhora, nos termos do art. 855, I, do CPC, e requer o provimento do recurso para que a medida seja deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição cadastral “inapta” da empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA, da qual o executado é sócio, impede o deferimento da penhora de créditos que este eventualmente possua perante a referida pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de créditos do executado está expressamente autorizada pelo art. 855, I, do CPC, como meio executivo legítimo e eficaz, especialmente em casos de insucesso de outras diligências constritivas.

A situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal não equivale à extinção da empresa, sendo mera irregularidade fiscal decorrente de descumprimento de obrigações acessórias, reversível mediante regularização.

O status de inaptidão fiscal não impede a existência jurídica da empresa nem sua capacidade para manter relações patrimoniais, não sendo, portanto, óbice para a penhora de eventuais créditos de sócio perante a pessoa jurídica.

A negativa da penhora exclusivamente com base na inaptidão fiscal viola o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), uma vez que se mostra medida útil e subsidiária diante da frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a condição de inaptidão cadastral não inviabiliza a adoção de medidas constritivas em nome da empresa ou relativas a ela, como a penhora de crédito de sócio administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inaptidão cadastral da empresa perante a Receita Federal não impede a penhora de créditos que o executado possa possuir.

A penhora de créditos é medida executiva legítima, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de constrição.

A efetividade da execução autoriza o deferimento da medida, desde que não caracterizada a extinção formal da empresa nem a inexistência de vínculo com o executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835 e 855, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI no 5049062-74.2024.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22a Câm. Cív., j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000950-56.2021.8.11.0007, oriunda da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de penhora de créditos que o executado ALEIR ROSA NAZARIO possa possuir junto à empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA, da qual consta como sócio administrador.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de a empresa mencionada encontrar-se com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal, razão pela qual entendeu o Juízo singular pela ineficácia da diligência pleiteada.

A decisão culminou com a determinação para que o exequente manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de inércia.

O Agravante alega que a decisão merece reforma por impossibilitar a prática de diligência útil à satisfação do crédito tributário.

Sustenta que apesar da condição cadastral de inaptidão da empresa, esta não se encontra extinta, sendo viável a penhora de valores que o sócio possa ter a receber.

Aduz que a medida encontra amparo no art. 855, I, do CPC, que trata da possibilidade de penhora sobre créditos do executado.

Aponta que o STJ possui jurisprudência no sentido de que a inaptidão cadastral não é sinônimo de extinção empresarial e, por conseguinte, não obsta a constrição patrimonial por via de penhora de créditos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a penhora do crédito que o executado possa possuir junto à empresa indicada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000950-56.2021.8.11.0007, oriunda da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de penhora de créditos que o executado ALEIR ROSA NAZARIO possa possuir junto à empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA, da qual consta como sócio administrador.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de a empresa mencionada encontrar-se com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal, razão pela qual entendeu o Juízo singular pela ineficácia da diligência pleiteada.

A controvérsia jurídica instaurada nos presentes autos diz respeito à possibilidade de deferimento de penhora de crédito que o executado ALEIR ROSA NAZARIO possa vir a auferir junto à pessoa jurídica PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA., da qual é sócio, a despeito da referida empresa encontrar-se com situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal.

A decisão que negou o pleito de penhora fundamentou-se exclusivamente no status fiscal da empresa, entendendo que a inaptidão impediria a prática da medida constritiva por presumida ineficácia.

Tal entendimento, no entanto, merece ser revisto, conforme passamos a analisar.

Nos termos do art. 855, I, do Código de Processo Civil, é perfeitamente admissível a penhora de créditos pertencentes ao executado:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;”.

A penhora de créditos é medida legítima dentro do espectro legal dos meios executivos previstos, especialmente quando frustradas as tentativas convencionais de constrição de bens, como nos moldes do art. 835 do CPC.

In casu
, conforme se depreende do histórico da execução fiscal, diversas tentativas de penhora restaram infrutíferas, inclusive de bens dos sócios redirecionados, sendo, portanto, perfeitamente cabível a constrição de valores que eventualmente o executado possa auferir por meio da sociedade empresária da qual é sócio.

A alegação de que a empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA encontra-se “inapta” perante o Fisco não se sustenta como obstáculo absoluto à medida, conforme esclarecido pela jurisprudência pátria.

A classificação de inaptidão, nos termos da Receita Federal, decorre da ausência de entrega de declarações obrigatórias por dois exercícios consecutivos, e não equivale à extinção da personalidade jurídica.

Tal
status
é meramente fiscal, podendo ser revertido com a regularização das obrigações pendentes, e não afasta a existência jurídica da pessoa moral, tampouco sua capacidade para contrair obrigações e manter relações patrimoniais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a mera inaptidão cadastral não é suficiente para afastar a possibilidade de penhora.

Logo, a negativa da medida com base unicamente na inaptidão fiscal da empresa afronta o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), que impõe ao juízo adotar todas as providências necessárias à satisfação do crédito exequendo, mormente quando demonstrado o esgotamento de meios típicos.

Ressalta-se que a penhora pretendida sequer configura ofensa à gradação legal do art. 835 do CPC, visto que se trata de medida subsidiária diante da ineficácia das diligências anteriores, amparada tanto no permissivo legal como na jurisprudência consolidada.

Dessa forma, não havendo extinção formal da empresa e subsistindo o vínculo jurídico do executado com esta, não há impedimento para o deferimento da penhora sobre eventuais créditos.

Nesse sentido o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR . PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. SITUAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ NÃO IMPOSSIBILITA A PESQUISA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AO PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E SERASAJUD. I)
Pleito de penhora online, via sistema SISBAJUD foi indeferido pelo juízo a quo sob a fundamentação de que o CNPJ da empresa estaria inapto . Contudo, observo que a informação de CNPJ constando como "inapto" pode decorrer de eventual irregularidade cadastral da empresa junto à Receita Federal, o que não impossibilita a busca bens passíveis de constrição junto aos sistemas conveniados. Além disso, todos os sistemas utilizados pelo Judiciário, e suas respectivas ferramentas, foram criados com a finalidade de facilitar a busca de bens passíveis de constrição, não havendo razão para que não sejam utilizados.
II) O pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SERASAJUD não foi indeferido, tampouco apreciado pelo juízo a quo, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO . UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 50490627420248217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francisco José Moesch, Julgado em: 27-06-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50490627420248217000 OUTRA, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 27/06/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida para autorizar a penhora de eventuais créditos que o executado ALEIR ROSA NAZARIO detenha junto à empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRO SUL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025